Tribunal: STF
Processo: HC 80618
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-18
Data de publicação: 2001-12-18

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - CRIME DE AMEAÇA - AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA - MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA, PELO OFENDIDO, DO SEU INTERESSE EM VER INSTAURADA A PERSECUÇÃO PENAL CONTRA O SUPOSTO AUTOR DO DELITO - DESNECESSIDADE DE RIGOR FORMAL NA ELABORAÇÃO E NO OFERECIMENTO DA REPRESENTAÇÃO (“DELATIO CRIMINIS” POSTULATÓRIA) - PEDIDO INDEFERIDO.



           AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA.



           - A representação do ofendido, que se qualifica como verdadeira “delatio criminis” postulatória, constitui requisito de perseguibilidade do autor da infração penal e dispensa, quanto ao seu oferecimento, a observância de qualquer fórmula especial ou palavras sacramentais, revelando-se suficiente, para tanto, a inequívoca manifestação de vontade, por parte da vítima, em ver instaurada, contra o suposto autor da prática criminosa, a concernente persecução penal. Doutrina. Precedentes.